Tribunal: TJMT
Processo: 1030656-31.2023.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030656-31.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADAO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 203.466.702-68 (AGRAVADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS NÃO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que, em apelação, reconheceu vício na contratação de cartão de crédito consignado firmado como empréstimo consignado, determinando a conversão do negócio, a restituição simples dos valores descontados em excesso e afastando a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em

verificar a validade do negócio jurídico celebrado, com possibilidade de conversão contratual
; e (
ii
) se são devidos danos morais e restituição em dobro em razão dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor.

4.
A assinatura digital acompanhada de fotografia (“
selfie
”) não comprova, de modo seguro, a manifestação de vontade do consumidor, inexistindo evidência de identificação criptografada ou certificação digital vinculada ao autor.

5.
Restou caracterizada falha na prestação do serviço, vício de consentimento e prática abusiva da instituição financeira, diante da contratação de cartão de crédito consignado sob a aparência de empréstimo consignado.

6. A eventual utilização do cartão pelo consumidor não exime a responsabilidade da instituição financeira, pois não afasta o vício oriundo da entrega de produto diverso daquele efetivamente pretendido e consentido.

7. Impõe-se a conversão da contratação para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição simples dos valores descontados em excesso, se comprovados, após a devida compensação.

8. O simples inadimplemento contratual, desacompanhado de prova de efetiva lesão aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso
s

não providos
.

Tese de julgamento:

“
1. É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando o consumidor é induzido a crer que se trata de empréstimo pessoal, sendo cabível a conversão contratual e aplicação da taxa média de mercado.
2
. A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, desde que comprovado o pagamento em excesso após a devida compensação. 3. A cobrança indevida, sem prova de lesão extrapatrimonial autônoma, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJ-MT, N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 11.05.2024; TJ-MT, Ap.
Cív
. 1010568-54.2020.8.11.0041, Quarta Câmara
de Direito Privado; TJ-MT, N.U 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.01.2024; TJ-MT, Ap.
Cív
. 1039830-10.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Agravo Interno interpostos, respectivamente, por Banco BMG S.A. e por Adão Rodrigues dos Santos, em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor.

Na origem, o autor alegou que ao buscar a contratação de um empréstimo consignado, foi induzido a erro pela instituição financeira, que lhe forneceu um cartão de crédito consignado. Sustentou que não tinha a intenção de contratar tal produto e que os descontos mensais em seu benefício previdenciário são indevidos por vício de consentimento.

A decisão
monocrática
determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, com a aplicação de juros remuneratórios pela taxa média de mercado, e ordenou a restituição de valores na forma simples, autorizando a compensação, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

O Banco BMG S.A. sustenta em suas razões recursais a regularidade da contratação e afirma que a parte autora anuiu livremente aos termos do instrumento por meio de assinatura eletrônica com biometria facial. Argumenta que houve a efetiva utilização do crédito disponibilizado via transferência bancária, o que comprovaria a ciência sobre a natureza do negócio jurídico. Defende a impossibilidade de conversão do contrato para outra modalidade diversa da pactuada e requer a reforma da decisão para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, mantida a compensação de valores.

O autor Adão Rodrigues dos Santos, em seu recurso, insurge-se contra o indeferimento dos danos morais e a determinação de
restituição na forma simples. Alega que a contratação decorre de fraude e que o contrato apresentado carece de requisitos de validade. Sustenta que os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram dano moral presumido e pleiteia a aplicação da repetição de indébito em dobro, com fundamento na má-fé da instituição financeira e na violação aos deveres de informação. Requer o provimento do recurso para condenar o banco ao pagamento de indenização e à devolução em dobro dos valores, afastando-se a compensação.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, na qual reitera a invalidade da assinatura digital e o caráter protelatório do recurso do banco, pugnando pela manutenção da conversão do contrato e majoração da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se em verificar a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes e os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, por se tratar de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14, a
responsabilidade do fornecedor é objetiva, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa. Além disso, o art. 6º, VIII, permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando houver verossimilhança ou hipossuficiência.

O Banco BMG S.A. defende a regularidade da operação com base na assinatura digital e
na disponibilização do crédito (ID 316898876 e seguintes). Contudo,
tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou os descontos no
benefício
previdenciário do autor na forma como foi realizado
.

A simples formalização eletrônica do contrato, ainda que acompanhada de captura de imagem, não se revela suficiente para demonstrar que o consumidor foi devidamente
informado
acerca das características híbridas do produto, distintas do empréstimo consignado tradicional.

A apresentação de uma “
selfie
” do autor, por si só, não se presta a comprovar manifestação inequívoca de vontade, uma vez que não há qualquer comprovação idônea da alegada criptografia da assinatura digital por biometria facial, tampouco evidência de prévio cadastro ou certificação digital vinculada ao autor.

Nesse sentido:

“[...] Em que pese
a
alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘
selfie
’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação. (N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024).”

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade
contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite do apelado, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

“[...] Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo
consignado, observada
a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1021708-68.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024).”

“[...] Em contratos híbridos que envolvem empréstimo consignado e cobrança como cartão de crédito, a prática é abusiva, impondo-se a conversão para empréstimo consignado com a aplicação da taxa média de juros de mercado.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10398301020248110041, Relator
.:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025).”

O Banco não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício previdenciário do apelado a título de cartão de crédito.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de determinar a conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidade, bem como é caso de determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação
, após a devida compensação.

No tocante ao recurso da parte autora, o pedido de repetição de indébito em dobro não comporta acolhimento. No caso, n
ão se extrai prova de conduta dolosa da ré, de modo que a restituição deve observar a forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, na hipótese de engano justificável.

Quanto aos danos morais, a revisão de cláusulas contratuais e a readequação da modalidade de empréstimo, por si sós, não ensejam automaticamente a reparação por danos extrapatrimoniais. É necessário comprovar que a conduta da instituição financeira causou ofensa aos direitos da personalidade, o que não se verifica de plano nos autos, tratando-se a questão de divergência interpretativa sobre a natureza do contrato e seus encargos.

Nesse contexto:

“[...]A liberação do valor via TED caracteriza contrato de empréstimo, não de cartão de crédito consignado, configurando prática abusiva voltada a burlar a margem consignável e impor ao consumidor juros mais onerosos. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor, bem como os
arts
.
39, III
e V, e 46 do CDC. A readequação contratual é medida necessária, observando-se o princípio da continuidade dos contratos (art. 170 do CC), devendo ser aplicada a taxa média de juros praticada para empréstimos consignados, conforme entendimento jurisprudencial. O simples fato de a cobrança ser indevida não caracteriza dano moral, pois não há demonstração de sofrimento intenso ou aflição psicológica extraordinária. Não havendo comprovação de má-fé do réu, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC.

[...]
(
N.U 1003964-55.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)
.”

Desse modo, verifica-se que os argumentos trazidos nos agravos internos não são capazes de modificar os fundamentos da decisão
recorrida, que aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial acerca da matéria, equilibrando a proteção ao consumidor com a vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025